Tribunal: CARF
Processo: 13556.000134/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13556.000134/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.971 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
LILA'S PAPELARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA COM DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É vedado o recolhimento dos tributos pelo Simples Nacional à empresa que
possua débitos sem exigibilidade suspensa perante o INSS ou às Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sendo hipótese de comunicação
obrigatória pelo contribuinte que, não o fazendo, enseja a exclusão de ofício
pela autoridade administrativa competente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação, restando precluso a alegação apresentada apenas
em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos do
relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lucia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13556.000134/2010-76
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13556.000134/2010-76

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-39.641,
proferido pela 2a Turma da DRJ/Campo Grande/MS, na sessão de 24 de junho de 2015, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) da DRF/VCA no 417388, de 01/09/2010, que listou os débitos do Simples
Nacional dos períodos de 01/2008 a 12/2008, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar ou permanecer no Simples Nacional.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que não
reconhece como base legal para exclusão do Simples Nacional o dispositivo citado no ADE, o
qual se refere à vedação ao ingresso no Simples Nacional e não da exclusão do já inscrito, que
para tal ato requer outros parâmetros e que é apenas devedora das contribuições ao Simples
Nacional descritas no citado ato.
Cientificada do acórdão recorrido em 17/07/2015 (AR, fl. 41), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 17/07/2015, no qual, em síntese, reitera as alegações trazidas
na sua manifestação de inconformidade, aduzindo que a exclusão do Simples levada à efeito,
viola o princípio da isonomia e da estrita legalidade tributária.
Ao final requer o provimento do recurso e, caso não se acate o pedido, que a
exclusão se dê a partir da data do julgamento do processo, dado o prazo transcorrido desde a
emissão do ADE.
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13556.000134/2010-76

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço em parte.
O conhecimento em parte se deve ao fato de que a recorrente aduziu matéria não
apresentada em sua manifestação de inconformidade concernente à suposta violação aos
princípios da isonomia e da estrita legalidade.
Assim, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/19721, não pode ser conhecida.
Quanto ao mérito da exclusão, a recorrente não contesta a existência dos débitos
pendentes que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional.
Sustenta, no entanto, que o artigo da lei que veda o ingresso no Simples Nacional
de empresas com débitos sem exigibilidade suspensa perante o INSS ou às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, não se aplica às empresas já inscritas.
Não lhe assiste razão.
A LC. No 123/2006 é expressa ao dispor que as empresas em débito não podem
recolher seus tributos pelo Simples Nacional, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Em complemento, o art. 30 da mesma lei complementar prevê que a exclusão é
obrigatória quanto a empresa incorre em uma das hipóteses de vedação nela previstas, entre as
quais se incluem às relacionadas no art. 17, supra transcrito, verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I – [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13556.000134/2010-76

[...]
Por fim, dispõe o art. 29 que a exclusão do Simples Nacional dar-se-á de ofício,
na hipótese de não ocorrer a comunicação obrigatória , prevista no art. 3o, inc. II, nestes termos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Destarte, a exclusão levada à efeito decorre das disposições legais que regem o
sistema de recolhimento unificado dos tributos pelo Simples Nacional, não podendo ser acolhida
a alegação da recorrente.
Por fim, também não se pode acolher o pedido de produção de efeitos da
exclusão a partir do julgamento deste recurso administrativo, visto que estes são expressamente
previstos na LC no 123/2006, no caso, no inc. II do art. 31, verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I – [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
[...]
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário
interposto e, na parte conhecida, de negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital